Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722939-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 40992983 – pág. 1/2, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF, pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, determinou a redistribuição aleatória entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão daquele Juízo. Este Relator, ao intimar o agravante para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, este peticionou juntando o preparo simples do recurso”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, declarou deserto o recurso, dele não conhecendo, uma vez que não houve o recolhimento em dobro, sendo, portanto, manifestamente inadmissível. Contra a referida decisão foi interposto agravo interno, requerendo a reconsideração ou a sua reforma. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator